Tribunal: TJMT
Processo: 1068948-94.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1068948-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[A. M. N. O. - CPF: 094.273.141-76 (APELADO), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), NAOANI FERNANDA NUNES BUENO - CPF: 035.284.321-79 (APELADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), FERNANDO ROSENTHAL - CPF: 148.423.508-81 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAOANI FERNANDA NUNES BUENO - CPF: 035.284.321-79 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO - CPF: 021.632.725-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PROCEDÊNCA.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REQUISITOS DO TEMA 648 DO STJ NÃO ATENDIDOS.
RECURSO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente Ação de Exibição de Documentos relacionados a contratos de empréstimo consignado descontados em benefício previdenciário, com condenação do banco em custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos necessários para o ajuizamento da ação de exibição de documentos, especialmente quanto à comprovação de prévio requerimento administrativo não atendido, conforme estabelecido pelo STJ no julgamento do Tema 648.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou requisitos para a propositura de ação de exibição de documentos bancários, entre eles a comprovação de prévio
pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual.

A notificação extrajudicial enviada à instituição financeira não preenche os requisitos legais estabelecidos pelo STJ, pois foi encaminhada por advogado sem procuração específica e sem o recolhimento do valor relacionado à documentação pretendida.

A apresentação dos documentos pela instituição financeira em sede de contestação não supre a falta de interesse de agir verificada no momento da propositura da ação, sendo necessária a extinção do processo sem resolução do mérito.

Em observância ao princípio da causalidade, a parte autora deve arcar com os honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração do processo judicial desnecessariamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido para reformar a sentença e julgar extinto o processo sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: 1. A ausência de comprovação de prévio requerimento administrativo válido, com o pagamento das tarifas correspondentes, conforme exigido pelo STJ no Tema 648, implica falta de interesse de agir e consequente extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A apresentação dos documentos pela instituição financeira em sede de contestação não supre a falta de interesse de agir verificada no momento da propositura da
ação.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
contra a sentença proferida na

Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
A.M.N.O.,
representada por
NAOANI FERNANDA NUNES BUENO,
que julgou procedente o pedido da ação para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos. Ainda, condenou o requerido
ao pagamento da
s custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em R$ 1.000,00 atualizados a partir do ajuizamento da ação.

O recorrente aduz, em síntese, que não houve comprovação de recusa administrativa quanto à exibição dos documentos pleiteados, argumentando que a notificação enviada não preenche os requisitos legais, pois foi encaminhada por advogado sem procuração específica e sem recolhimento do valor relacionado à documentação pretendida.

Alega que não pode dispor de documentos e informações pessoais de seus clientes sem as devidas cautelas, conforme determina a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei 13.709/2018).

Defende que não houve resistência ao cumprimento da ordem judicial, não sendo cabível a condenação em honorários advocatícios.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença a fim de reconhecer a improcedência da ação e afastar o ônus de sucumbência imposta.

Contrarrazões no Id. 315099898 pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pelo provimento parcial do recurso para extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, considerando que não foram atendidos os requisitos estabelecidos pelo STJ no Tema 648.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Do exame dos autos, extrai-se que
A.M.N.O,
representada por
NAOANI FERNANDA NUNES BUENO
, ajuizou
Ação de Exibição de Documentos
em face do
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
objetivando a exibição dos contratos e documentos relacionados aos descontos de empréstimo consignado
s
em seu benefício previdenciário, bem como a condenação do banco em custas e honorários advocatícios.

Após a apresentação de contestação e impugnação, sobreveio a sentença, nos termos do relato.

Inconformado, recorre o requerido, ora apelante.

Pois bem.

Razão assiste ao apelante.

Depreende-se dos que a autora buscou a
Ação de Exibição de Documentos
com o intuito de compelir a instituição financeira requerida a apresentar os contratos de empréstimos consignado
s

relacionados aos descontos
em seu benefício previdenciário.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.349.453/MS, processado sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 648), fixou a tese de que
"a propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária"
.

Nesse contexto, no pedido que visa à exibição de documentos bancários deve ser analisado o interesse de agir, conforme o REsp n. 1.349.453/MS, através do requerimento administrativo, notificação
extrajudicial e o recolhimento das tarifas bancárias, o que não se verifica nos autos.

Ademais, a notificação extrajudicial ao agente financeiro deve estar de acordo com a determinação do Recurso Repetitivo 1.349.453/MS (TEMA 648 do STJ), além dos demais requisitos delineados.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. BANCO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO CONVERTID
A EM AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS.
PRETENSÃO DE EXIBIÇÃO DE TODAS AS VIAS DE CONTRATOS FIRMADOS ENTRE AS PARTES. SENTENÇA QUE JULGOU EXTINTO O PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR. MANUTENÇÃO. 1. Extinção do processo com fundamento no
art
. 485, VI, do CPC/15. Falta de interesse processual caracterizada. Código de Processo Civil em vigor que não mais prevê a possibilidade de exibição de documentos como objeto principal de ação autônoma. Ainda que se trate de tutela cautelar anteced
ente, para fim de exibição de documento, a parte autora não comprovou a resistência do banco na via administrativa. 2. Simples carta solicitando o envio da documentação em questão, no prazo exíguo de 10 dias, que não equivale ao pedido que deve ser feito previamente à parte contrária na esfera administrativa, porque não há reconhecimento da firma do solicitante e ausente o recolhimento da tarifa para a expedição da segunda via do contrato. 3. Caracterizada a falta de interesse processual, tendo em vista a a
usência de prévio pedido administrativo válido, como exigido pela jurisprudência do C. STJ no julgamento do Recurso Especial no 1.349.453/MS, sob o rito dos "Recursos Repetitivos", aplicado por analogia ao presente caso
. 4. Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10596274920238260506 Ribeirão Preto, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 23/08/2024, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/08/2024).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE -
PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - HIPÓTESE DE AJUIZAMENTO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - INTERESSE PROCESSUAL - AUSÊNCIA - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
- INOCORRÊNCIA - PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. -
Em ação cautelar de exibição de documentos, constitui pressuposto para a configuração do interesse processual da parte autora a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido ao réu não atendido em prazo razoável e o pag
amento do custo do serviço. (Superior Tribunal de Justiça, REsp n.o 1.349.453/MS).
(TJ-MG - Apelação Cível: 0002670-68.2019 .8.13.0111 1.0000 .24.103954-4/001, Relator.: Des.(a) Márcio
Idalmo
Santos Miranda, Data de Julgamento: 12/06/2024, 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/06/2024).
[
g.n
]

In
casu
, não há nos autos informações acerca da apresentação dos documentos indispensáveis à demonstração da recusa da instituição financeira, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, revelando-se ausente, por conseguinte, o interesse de agir da autora.

O fato de o banco réu ter apresentado os documentos solicitados na contestação não supre a falta de interesse de agir verificada no momento da propositura da ação.

Logo, a ausência dos requisitos necessários para o ajuizamento da ação, reclama a extinção, impondo-se a reforma da sentença monocrática.

Diante do princípio da causalidade, deve a parte autora arcar com os honorários advocatícios, uma vez que deu causa à instauração do processo judicial desnecessariamente.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atenta a complexidade da causa, o trabalho realizado, o tempo exigido para seu serviço e o zelo profissional demonstrado, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa no montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e julgar extinto o processo, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC/2015. Por conseguinte, condeno a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026